Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-41.2019.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANA PEREIRA ROCHA - CPF: 042.085.991-89 (RECORRENTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS DE PAGAMENTO JUNTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURAS MENSALMENTE ENVIADAS PARA O MESMO ENDEREÇO DECLINADO PELA AUTORA COMO SENDO SEU DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
ROSANA PEREIRA ROCHA
postula declaração de inexistência de débito de R$ 1.053,16 (mil e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 10/11/2014 por débito que alega desconhecer.

2.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços de dois cartões de crédito: (ELO PLUS sob o no 6363.xxxx.xxxx.8131 e VISA NACIONAL sob o no 4551.xxxx.xxxx.6578), o que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas, bem como vários pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.

Destaco, ainda, que o endereço cadastrado no sistema interno da ré, onde eram enviadas faturas mensalmente em nome da Autora, é o
mesmo endereço declinado pela consumidora na inicial como sendo seu domicílio.

5.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

6.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações,
segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
ROSANA PEREIRA ROCHA
postula declaração de inexistência de débito de R$ 1.053,16 (mil e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 10/11/2014 por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
IMPROCEDÊNCIA
. Inconformado, o consumidor apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarado inexistente o débito negativado, uma vez que não possui relação jurídica com a empresa demandada.

Em contrarrazões, o banco Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020